Tribunal: TJDFT
Processo: 0733493-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBJEÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. DESOCUPAÇÃO PRECEDENTE. COMODATO GRATUITO. BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO BEM. REEMBOLSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, §3o, IV, CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, os coerdeiros passam a ser titulares da propriedade da herança, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio, de modo que nenhum deles pode ser impedido do exercício dos atributos inerentes à propriedade e à posse sobre a coisa indivisa, sob pena de ter que reparar o herdeiro privado de seus direitos, nos termos do artigo 1.319 do mesmo diploma.

2. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, que pode ser extinto a qualquer momento seja por meio de notificação extrajudicial seja pela citação em ação de extinção de condomínio ou de arbitramento de aluguel.

3. In casu, não restando comprovado nos autos que antes do ajuizamento da presente ação tenha ocorrido oposição por parte do autor quanto à ocupação do imóvel pela ré e, considerando-se que sua desocupação se deu antes mesmo da citação, inafastável a conclusão esposada pelo d. magistrado de origem, no sentido de que inexistindo qualquer notificação extrajudicial enviada pelo autor à ré, de modo a afastar o instituto do comodato gratuito, não se justifica a cobrança de aluguéis.

4. A pretensão de ressarcimento de valores despendidos para a realização de benfeitorias em imóvel objeto de comodato gratuito entre coproprietários herdeiros fundamenta-se na vedação de enriquecimento sem causa, exigindo, assim, que seja aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no §3o, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil.

5. Apelações cível e adesiva conhecidas e não providas.